Tribunal: TCU
Processo: 034.957/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército, para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões militares concedidas pelo Comando do Exército às beneficiárias acima indicadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de concessão de pensões de Angela de Castro Neves Costa (XXX.618.590-XX); Cristina Onofrio Franca Carvalho (XXX.342.020-XX); Ieda Matos de Morais (XXX.773.970-XX); Iracema Franca de Mattos (XXX.045.990-XX); Luisa Gay (XXX.718.510-XX); Maria Eny Knackfuss (XXX.531.460-XX); Maria Fermina Weis (XXX.759.240-XX); Maria Iracy Knackfuss Severo (XXX.741.210-XX); Maria de Lourdes Fagundes Couto (XXX.309.650-XX); Maria de Lourdes Souza do Amaral (XXX.667.950-XX); Rosane Oliveira dos Santos (XXX.282.660-XX); Roseli Santos Silva (XXX.709.500-XX); Sandra Oliveira dos Santos (XXX.576.670-XX); e Terezinha Matos de Morais (XXX.022.500-XX); 9.2. considerar ilegais os atos de concessão de pensão de Dione Maria Vieira Mello (XXX.937.490-XX) e Nara Elaine Vieira Grando (XXX.295.210-XX), recusando-lhes o registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelas interessadas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. emita, no prazo de 30 (trinta) dias, novos atos de concessão de pensão de Dione Maria Vieira Mello (XXX.937.490-XX) e Nara Elaine Vieira Grando (XXX.295.210-XX), com fulcro no art. 19, §3o, da Instrução Normativa 78/2018, escoimados da irregularidade verificada; 9.4.3. comunique às interessadas sobre o teor desta decisão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não as eximirá da obrigação de devolver os valores percebidos indevidamente após a notificação do presente acórdão, caso os recursos não sejam providos; 9.5. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que monitore o cumprimento das medidas indicadas no subitem 9.4., representando a este Tribunal, caso necessário.